Tribunal: TJSP
Processo: 0011546-14.2009.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Execução Fiscal – Extinção da execução fiscal – Erro formal das CDAs – Possibilidade de emenda ou substituição dos títulos, nos termos do art. 2o, §8o, LEF – Extinção da execução fiscal prematura – Sentença reformada – Recurso da Municipalidade provido, com determinação.